Tribunal: TJPA
Processo: 0001000-55.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001000-55.2017.8.14.0040

APELANTE: ROBERTO SOARES DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO ALEGANDO A PRECLUSÃO DO DIREITO DE REQUERER A PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA COOPERAÇÃO, DO PODER INSTRUTÓRIO DO JULGADOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática de minha lavra, constante no id. 17644165, a qual deu provimento ao recurso, acolhendo a preliminar suscitada em apelação cível interposta por ROBERTO SOARES DE ARAÚJO, cuja ementa foi assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id 18533273, pags. 1/7), o recorrente sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada.

Argumenta que o juiz de 1º grau proferiu despacho saneador no qual delibera que não há necessidade de produção de provas e consigna que as partes deveriam se manifestar nos autos sob pena de estabilização dos efeitos da decisão, mantendo-se a parte ora agravada inerte.

Acrescenta que, ao apresentar as alegações finais, o agravado acabou por renunciar o seu pedido de produção de prova testemunhal, restando precluso o seu direito de fazê-lo, conforme aduz.

Defende que o pedido do agravado pode ser caracterizado como ato
venire contra factum prorprium,
havendo comportamento contraditório em seu pleito de produção de prova, tendo em vista a apresentação das suas alegações finais.

Frisa que a sentença de 1º grau deve ser mantida.

Arrola precedente jurisprudencial que entende estar em consonância com sua tese.

Ao final, pleiteia o conhecimento do recurso, a reforma da decisão monocrática de id. 17644165.

Em suas contrarrazões (id 18865931, pags. 1/5) o agravado sustenta a não impugnação específica dos fundamentos da decisão guerreada por parte do agravante, nos termos do art. 1.012, § 1º, do CPC.

Aduz que o pedido para produção de prova testemunhal fora realizado dentro do prazo legal e que, ao contrário do que alega o recorrente, o despacho saneador foi proferido no dia
27.01.2020
(ad. num. 12340814) e no dia seguinte,
28.01.2020
(id. num. 12340815), peticionou pugnando pela oitiva de testemunhas.

Ao final, pugna pela manutenção, em todos seus termos, da decisão agravada.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo ao seu julgamento de mérito.

Desde logo registro que as razões esboçadas pelo agravante não merecem prosperar, na medida em que apresenta argumentos genéricos acerca do formalismo e da rigidez dos atos processuais, sem levar em consideração os princípios atuais que regem o direito processual civil, como o da cooperação, o da busca da verdade real e do julgamento meritório.

Nesse sentido, considerando o poder instrutório do juiz e a necessidade de cooperação entre todos os agentes envolvidos no processo, incluindo o magistrado, não se mostrou coerente o entendimento firmado no sentido de que o processo estaria pronto para julgamento antecipado, emitindo-se veredito no sentido da improcedência do pedido por ausência de provas do direito alegado.

Conforme expus na decisão ora agravada, “para a solução da demanda, mostrava-se crucial a produção da prova postulada pelo autor, de modo que a supressão de tal etapa pode ser caracterizado como cerceamento de defesa.”. Isso porque o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do
Código de Processo Civil
brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento, visto que, se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa.

Vale ressaltar que, sendo necessária a prova, e não sendo sua produção determinada, haverá, sem dúvida, prejuízo à parte que a pleiteou.

Fora isso, ao contrário do que defende o agravante, o autor/ora agravado respondeu ao despacho saneador do juízo (id nº 12340814) ainda dentro do prazo, requerendo a produção de prova testemunhal (id nº 12340815).

Sobre esse ponto, cabe destacar que, em regra, a parte deve depositar o rol de testemunhas no prazo peremptório fixado pelo juiz, sob pena de preclusão da prova, sendo certo que se apresentado o rol em tempo hábil para viabilizar a intimação das testemunhas (como aconteceu no presente caso) torna-se possível a produção de tal prova para formação do convencimento do julgador, com respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas e da busca da verdade real. Assim diz a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC quando a Corte de origem decide a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente.

2. Ao apreciar o quadro fático delineado nos autos, a Corte de origem asseverou que - dada a imprescindibilidade da prova testemunhal para a solução da lide - o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ensejou cerceamento de defesa.

3. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como postulada nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame de matéria fática, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1327536/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).”

(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - ROL DE TESTEMUNHAS APÓS O PRAZO, PORÉM ANTES DA DATA DESIGNADA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PROVA DESCONSIDERADA SOB O ARGUMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DO ROL DE TESTEMUNHAS - INADMISSIBILIDADE - OITIVA DAS TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA E ESCLARECIMENTO DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA. - A intempestividade do rol de testemunhas apresentado não constitui causa suficiente para a rejeição da prova testemunhal requerida, notadamente quando comprovado que a oitiva das pessoas arroladas é imprescindível para o esclarecimento da controvérsia e solução do litígio, devendo se considerar ainda que o rol foi apresentado antes do prazo designado para a realização da Audiência de Instrução e Julgamento. Precedentes - Cerceamento de defesa configurada. Sentença anulada. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REMESSA NECESSÁRIA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - Tratando-se de condenação de ente municipal, em valor superior a 100 salários mínimos, é de rigor o conhecimento da remessa necessária, na forma do art. 496, I, do CPC. MORTE DA FILHA DOS AUTORES EM RAZÃO DE PICADA DE ESCORPIÃO - ALEGAÇÃO DE QUE O FATO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DE CRECHE MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO PREJUDICADA - Na ausência de prova dos elementos configuradores do dever de indenização, mormente do nexo causal entre o dano alegado e qualquer ação ou omissão estatal, não procede a pretensão inicial da parte autora de condenação ao pagamento de ressarcimento por danos morais - Sentença reformada, em remessa necessária, para julgar improcedente o pedido inicial. Prejudicada a apelação. (TJ-MG - AC: 01843490420098130191 Corinto, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/03/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023).”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE ÁREA SEM REGISTRO CARTORÁRIO. CITAÇÃO DOS CONFINANTES, SEM MANIFESTAÇÃO. REVELIA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS FAZENDAS PÚBLICAS. MANIFESTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL PEDIDA. TENTATIVA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO, MAS MESES ANTES DA AUDIÊNCIA. INFORMAÇÃO EXPRESSA DE COMPARECIMENTO INDEPEDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO SUI GENERIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Em regra, a parte deve depositar o rol de testemunhas no prazo peremptório fixado pelo MM. Juiz, sob pena de preclusão da prova. Contudo, se apresentado o rol em tempo hábil para viabilizar a intimação das testemunhas ou se houver informação de que elas comparecerão em audiência independente de intimação, nos casos em que não há contraditório - como na ação de usucapião de terreno não registrado em que os confinantes são revéis e as Fazendas não demonstraram interesse na lide -, possível a produção da prova para formação do convencimento do julgador, com respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas e da busca da verdade real. II- Recurso conhecido, preliminar acolhida e sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10082160010177001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONCLUINDO PELA INEXISTENCIA DO DIREITO ALEGADO ANTE A INSUFICIENCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
INICIAL COM PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O DESLINDE MAIS ADEQUADO AO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO A QUO PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.
(2017.03172722-67, 178.529, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-27).” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO ENGANADO, LEVADO AO BANCO REQUERIDO, ONDE RECEBEU UMA QUANTIA, TENDO ASSINADO SOMENTE UM RECIBO, E POSTERIORMENTE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE FORA CONTRATADO EMPRESTIMO EM SEU NOME, EM VALOR DEZ VEZES SUPERIOR À QUANTIA QUE RECEBEU, E QUE ALEGA NÃO TER CEBEBRADO. ASSINATURA DO CONTRATO QUE NÃO PÔDE SER COMPARADA COM A DO DOCUMENTO DO AUTOR. SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.

I- PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: Procedem os argumentos de que o juízo a quo

não poderia ter julgado antecipadamente a lide, considerando que havia pedido expresso de oitiva de testemunhas e prova pericial por ambas as partes, devendo ser levadas em conta as peculiaridades do caso concreto, que impunham uma completa instrução do feito, para a busca da verdade dos fatos;

II- Em situações onde há dúvidas acerca da responsabilização pelo ato ilícito, mostra-se imprescindível que se recorra a todos os meios de prova necessários para a completa elucidação da situação e consequente formação do convencimento do julgador. Situação em que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.

II- Recurso de apelação conhecido e provido, para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA TRAZIDA PELO APELANTE, NO SENTIDO DE ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, RETORNANDO OS AUTOS À INFERIOR INSTÂNCIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. (2018.04479107-51, 197.602, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-11-06).”

Pelas razões expostas, não vejo motivo que justifique a reforma da decisão monocrática ora agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024